Tribunal: TJSP
Processo: 1009788-73.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Curatela
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
CURATELA – LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO QUE DETERMINA QUE A CAPACIDADE CIVIL É A REGRA E A INTERDIÇÃO MEDIDA PROVISÓRIA E EXCEPCIONAL – LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A CAPACIDADE CIVIL DO RÉU PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL DE NATUREZA PATRIMONIAL E A DESNECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR DEFINITIVO – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.